Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA REGULAR.
1. A penhora de ativos financeiros, via BacenJud, é realizada independentemente de ciência prévia do executado - CPC 854.

2. Mantém-se o bloqueio judicial do numerário, efetuado em consonância com a lei, acrescentando-se que a garantia ofertada é insuficiente ao fim a que se destina.